Tribunal: TJSP
Processo: 0032604-88.2012.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
*AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C.C. INDENIZAÇÃO MATERIAL E MORAL. Compra e venda de veículo novo no dia 03 de setembro de 2011. Demandante que reclama o surgimento de vícios após três (3) meses da aquisição, com deficiente atendimento da Concessionária, que culminou com a lavratura de Boletim de Ocorrência contra as rés. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO do autor, que pede a anulação da

Ementa:
*AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C.C. INDENIZAÇÃO MATERIAL E MORAL. Compra e venda de veículo novo no dia 03 de setembro de 2011. Demandante que reclama o surgimento de vícios após três (3) meses da aquisição, com deficiente atendimento da Concessionária, que culminou com a lavratura de Boletim de Ocorrência contra as rés. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO do autor, que pede a anulação da sentença por cerceamento de defesa, pugnando no mérito pela procedência da Ação. EXAME: Cerceamento de defesa não configurado. Prova pericial que não padece de qualquer vício e que foi conclusiva na indicação de ausência de culpa das demandadas. Defeito que possui origem em modificação realizada posteriormente à aquisição do bem. Autor que não se desincumbiu do ônus de comprovar fato constitutivo do alegado direito. Verba honorária sucumbencial que deve ser majorada para doze por cento (12%) do valor atualizado da causa, observada a "gratuidade" concedida na Vara de origem. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*